Tribunal: TJDFT
Processo: 0700497-48.2021.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. TRÁFICO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LAD. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. NOCIVIDADE. PEQUENA QUANTIDADE. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTO INIDÔNEO. MINORANTE. APLICAÇÃO. REGIME. ADEQUAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I - Não há que se falar em absolvição ou desclassificação para o delito tipificado no art. 28 da LAD, quando a materialidade e autoria do crime de tráfico são demonstradas pelas declarações dos policiais, filmagem, declaração do usuário na fase policial e circunstâncias do caso concreto, indicam com a necessária certeza que as drogas apreendidas destinavam-se ao comércio ilícito.
II - A alegação de ser o réu usuário de drogas, por si só, não afasta a traficância, porquanto não raramente o comércio ilícito de drogas se torna ocupação econômica habitual, por proporcionar ganho pecuniário necessário para a manutenção do vício.
III - A configuração do crime de tráfico independe da quantidade de droga apreendida, pois a conduta daquele que difunde drogas ilicitamente, ainda que em pequena quantidade, é significativa e põe em risco a saúde pública, sendo inaplicável o princípio da insignificância.
IV - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
V - O art. 42 da Lei no 11.343/2006 estabelece circunstância única, que deve ser considerada com preponderância sobre o previsto no art. 59 do CP, devendo a quantidade e a natureza da droga ser considerada em apenas um vetor na primeira fase da dosimetria.
VI - Ainda que seja considerado altamente nocivo, a pequena quantidade de crack não justifica majoração da pena-base.
VII - Consoante entendimento fixado pelo STJ, a negativa da minorante do tráfico privilegiado com fundamento em condenação por fato posterior ao apurado nos autos constitui flagrante violação ao art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06.
VIII - Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, o regime adequado é o inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP, e presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, deve ser substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem impostas pelo juízo da execução.
IX - Recurso conhecido e provido em parte.